Tribunal: TJMT
Processo: 0012056-97.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012056-97.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[PAULO DORTA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 788.523.231-04 (APELANTE), SANDRA ALVES DAMASCENO MONTEIRO - CPF: 769.756.731-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATUAL CELULARES (VÍTIMA), DOUGLAS LEANDRO SILVA GONCALVES - CPF: 012.404.321-60 (ASSISTENTE), ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 850.026.901-49 (ASSISTENTE), PAULO CEZAR GEROLI FAZIO - CPF: 346.114.521-15 (ASSISTENTE), BHRUNO MACEDO DE AMORIM LIMA - CPF: 031.824.091-23 (ASSISTENTE), VILMA DA ROCHA VALENTINS - CPF: 654.931.681-20 (ASSISTENTE), MICHAEL SOARES DE SALES - CPF: 966.710.681-00 (ASSISTENTE), HENRIQUE CEZAR FAZIO - CPF: 044.358.491-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação Qualificada. Prescrição da Pretensão Punitiva. Extinção da Punibilidade Declarada.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime de Receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal) à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

II.
Questão em discussão

2. O recurso discute a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena concretamente aplicada e os marcos interruptivos.

III.
Razões de decidir
3. O prazo prescricional do delito de receptação qualificada, com base na pena máxima cominada, é de 12 anos (art. 109, III, do CP). No entanto, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição deve ser regulada pela pena concretamente aplicada (art. 110, §1º, do CP).
4. Considerando a pena de 3 anos de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP). Entre o recebimento da denúncia (3.6.2016) e a publicação da sentença condenatória (29.8.2024), transcorreu período superior a 8 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva.
5. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, conforme jurisprudência do STJ e TJMT.
6. A pena de multa também está prescrita, nos termos do art. 114, II, do Código Penal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso
provido
.
Extinção da punibilidade
do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida considerando-se a pena concretamente aplicada e os marcos interruptivos previstos no Código Penal. 2. A extinção da punibilidade pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, IV; 110, §1º; 114, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 432.536/MT; TJMT, HC 1023782-36.2023.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Paulo Dorta De Oliveira Junior, contra a r. sentença proferida pelo
MM.
Juíz
da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou pela prática do crime de Receptação (art. 180, §1º, do CP) a pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, bem como pagamento de 10 dias-multa (Id. 262099856).

No entanto, a pena privativa de liberdade foi posteriormente substituída por
duas penas restritivas de direitos
,
sendo a primeira correspondente à
prestação de serviços à comunidade
,
em entidade definida pelo
Juízo da Execução
,
e a segunda referente ao pagamento de
prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00
, montante a ser destinado a uma entidade igualmente determinada pelo juízo competente. Além disso, o réu foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais (Id. 262099856)
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa (Id. 262099863).

As contrarrazões

ministeriais

são pelo provimento do recurso (Id. 262099881).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer, opina pelo provimento do recurso, para declarar extinta a punibilidade (Id. 269800256).

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

V O T O R E L A T O R

Paulo Dorta Oliveira Junior
foi condenado como autor do crime de Receptação qualificada (art. 180, § 1°, CP), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na
pena aplicada no delito.

Com razão.

O delito de
receptação qualificada
(art. 180, §1°, do Código Penal) comina pena máxima de
8 anos de reclusão
, de modo que, nos termos do
art. 109, III, do Código Penal
, o prazo prescricional é de
12 anos
.

Entretanto, após o
trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
, a prescrição passa a ser regulada pela
pena concretamente aplicada
, conforme dispõe o
art. 110, §1º, do Código Penal
.

No caso, o
Ministério Público foi intimado da sentença em 8.7.2021
(Id. 26099445) e não interpôs recurso, resultando no trânsito em julgado para a acusação. Assim, a contagem do prazo prescricional deve considerar a
pena fixada, qual seja: em 3 anos de reclusão
.

Desse modo, compulsando os autos, verifico que a infração ocorreu em
28.4.2016
(Id. 262099434 – Pg. 1), e a denúncia foi recebida em
3.6.2016
(Id. 262099437 – Pgs. 5/8), o que interrompeu o prazo prescricional. Posteriormente, a
sentença condenatória foi publicada somente em 29.8.2024
(Id. 262099855), constituindo um novo marco interruptivo.

Não havendo outros marcos que suspendam ou interrompam a prescrição, verifica-se que a
pretensão punitiva do Estado está prescrita
, pois o prazo entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
ultrapassa o limite de
8 anos
estabelecido pelo
art. 109, IV, do Código Penal
.

Registre-se, ainda, que a
prescrição
, por se tratar de um instituto de
ordem pública
e de
questão prejudicial ao mérito
, pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...) A extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC nº 432.536/MT). (...)”
(TJMT – HC 1023782-36.2023.8.11.0000, Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 17.11.2023).

Por fim, vale ressaltar que,
quando aplicada cumulativamente
, a pena de
multa
está sujeita ao mesmo prazo prescricional da pena privativa de liberdade (
art. 114, II, do Código Penal
), o que leva à conclusão de que a
pena pecuniária também está prescrita
.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, dou
provimento
ao recurso para
declarar extinta a punibilidad
e
do
Paulo Dorta De Oliveira Junior

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025